Tribunal: TJSP
Processo: 1001045-49.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execuções Fiscais (principal e em apenso) – Embargos – IPTU dos exercícios de 2003 a 2012 – Executado que consta como proprietário do imóvel, tanto no cadastro imobiliário do Município quanto na respectiva matrícula – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência da propriedade do bem a terceiro – Observância ao disposto nos artigos 32

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execuções Fiscais (principal e em apenso) – Embargos – IPTU dos exercícios de 2003 a 2012 – Executado que consta como proprietário do imóvel, tanto no cadastro imobiliário do Município quanto na respectiva matrícula – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência da propriedade do bem a terceiro – Observância ao disposto nos artigos 32 e 34 do CTN e art. 1.245 do Código Civil – Orientação do E. STJ – Nulidade das CDA ́s – Inexistência – Atendimento dos requisitos formais constantes dos artigos 202 do CTN e 2o, §5o, da LEF – Ausência de prejuízo à defesa do apelante – Sentença mantida – Sucumbência recursal – Recurso não provido.